Tribunal: STF
Processo: Rcl 71105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ffe Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outra contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP (Processo 4018710-86.2013.8.26.0602), que teria aplicado equivocadamente as teses fixadas por esta Corte no julgamento dos Temas 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e 670-RG, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    A parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O beneficiário é promitente comprador de imóvel situado no empreendimento imobiliário denominado ‘Reserva do Bosque Ecoclub’, situado na cidade de Sorocaba/SP. 



    De acordo com a versão contida na preambular, o beneficiário teria adimplido em favor da imobiliária AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda. valores indevidos, pugnando, desta forma, pela restituição dos valores em dobro, com incidência da regra talhada no artigo 42, parágrafo único, da Lei Consumerista. 



    Em sua peça defensiva, as reclamantes alegaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva, com pleito para extinção do processo sem resolução do mérito. 



    De outra parte, foi demonstrada a efetiva prestação de assessoria técnica-imobiliária em favor do beneficiário, bem como a absoluta legalidade na postura adotada pelas reclamantes. 



    Defendeu-se, ainda, a inexistência da má-fé das reclamantes e a não incidência da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078/90. 



    O preclaro Juízo monocrático julgou a pretensão autoral procedente, condenando as reclamantes, solidariamente, à devolução em dobro dos valores supostamente pagos pelo beneficiário. 



    Em sede recursal, o prestigioso Colégio Recursal deu parcial provimento ao recurso da(s) construtora(s) para afastar a devolução em dobro, entretanto, manteve a decisão singular no que tange ao reconhecimento da abusividade da transferência, ao consumidor, da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, determinando a restituição simples da quantia paga a este título. 



    Diante do descumprimento de tese firmada em sede de recursos repetitivos do STJ, manejou-se pedido de reexame. 



    O Colégio Recursal novamente negou provimento ao recurso das reclamantes. 



    [...]



    Persistindo o silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ e ‘b’, desafiando a interposição do presente Agravo Interno, a fim de que o recurso seja DESTRANCADO E ENCAMINHADO À SUPREMA CORTE. 



    O Agravo Interno foi desprovido, justificando-se os aclaratórios. 



    O Colégio Recursal novamente rejeitou os aclaratórios. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstado pelo Colégio Recursal, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. 



    [...]



    2.2.2. Repercussão geral. Ausência plena de fundamentação e não motivação meramente deficitária. Incidência do Tema 800 do STF.



    Nos termos do artigo 1.035, do Estatuto dos Ritos c.c. o artigo 102, parágrafo 3º, da Lei Maior, urge esclarecer, preliminarmente, que as questões versadas no presente Recurso Extraordinário ostentam grande relevância não apenas sob o ponto de vista econômico, como também social e jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa.



    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional. 



    Não se trata de fundamentação deficitária, MAS SIM SILÊNCIO TOTAL SOBRE O TEMA INVOCADO NO APELO EXTREMO. 



    [...]



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pelas empresas reclamantes e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 800, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: 



    [...]



    A decisão é padronizada e genérica, não se amoldando às circunstâncias do caso concreto. 



    O não pronunciamento do Colégio Recursal representou cristalina e frontal violação ao artigo 93, inciso IX, da Magna Carta e à Lei Instrumental Civil. 



    Compulsando a sistemática constitucional brasileira, extrai-se que a motivação das decisões judiciais é elemento essencial do ato, mais que isso, consoante o art. 93, IX, é um verdadeiro princípio-garantia, cuja inobservância acarreta necessária invalidade do ato.”



    As Reclamantes requerem, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação. 



    Na presente hipótese, o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por decisão assim fundamentada (eDoc. 5, fls. 441-442):



     



    “No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado: 



    [...]



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: ‘Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ 



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil.”



    O órgão reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão em que inadmitido o Recurso Extraordinário, conforme a seguinte ementa (eDoc. 6, fls. 36-37):



    “AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO À VISTA DO ARE 835.833 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO TEMA 800 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995 - PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    – ‘Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como ‘pequenas causas’, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).



    4. Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão.



    5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil de 2015.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento’. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87.2018.8.13.0261, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)



    - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     



     Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)”.



    Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    “Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, nos termos do precedente fixado no ARE 835.833, rel. o Min. Teori Zavascki, DJe 26/3/2015.”.



    Igualmente, não assiste razão à parte autora quanto à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Confira-se:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”.



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente